Tribunal: TJES
Processo: 0007618-14.2004.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0007618-14.2004.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELIANE CORREA DA SILVA COSVOSK VALADARES
APELADO: THALIA CORREIA DA SILVA
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007618-14.2004.8.08.0048

EMBARGANTE: THALIA CORREA DA SILVA

EMBARGADA: ELIANE CORREA DA SILVA COSVOSCK VALADARES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Prefacialmente, a Embargante, pela petição id 5137593, reitera o pedido de providência constante do requerimento id 3629552, no qual afirma que as páginas finais das contrarrazões por si opostas ao recurso de apelação não teriam sido integralmente digitalizadas.

Ocorre que o equívoco na digitalização da peça de contrarrazões ao recurso de apelação restou sanado pela Secretaria de Câmara, conforme se observa do id 3701575, circunstância, inclusive, mencionada no Relatório lançado no id 4117455:

“Contrarrazões apresentadas às fls. 481/488,
complementadas no id 3701575
, pelas quais se requer o desprovimento do recurso de apelação interposto.”

Destarte, não há o que se deliberado quanto ao pedido de providências apresentado e reiterado na petição id 5137593.

Superada esta questão, prossigo no exame do recurso de embargos de declaração apresentado.

Consoante cediço, o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, sendo cabível nas hipóteses previstas no art. 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil.

No caso, não vislumbro a ocorrência de vícios de obscuridade, contradição, erro material e erro de premissa, os quais foram apontados pela Embargante em sua petição recursal.

A primeira premissa adotada no v. acórdão embargado é a de que o Juízo de Família, ao julgar improcedente a “ação de reconhecimento de união estável” nº 021040048816 ajuizada pela Embargante, não reconheceu, em seu favor (da Embargante), direito patrimonial específico e que decorresse da sociedade de fato havida com o
de cujus
, apesar de ressalvá-lo (o direito patrimonial).

Conforme constou do v. acórdão embargado, não houve pedido e tampouco deliberação, no âmbito da mencionada “ação de reconhecimento de união estável”, acerca de eventual partilha de bens eventualmente adquiridos na constância da sociedade de fato.

Veja-se:

“É cediço que a existência da relação matrimonial impede o reconhecimento de união estável paralela.

Neste sentido é a pacífica orientação jurisprudencial firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal em precedente vinculante, qual seja, o recurso extraordinário nº 1.045.273, de relatoria do Exmº. Sr. Ministro Alexandre de Moraes, quando firmada a seguinte tese para fins de repercussão geral (Tema 529): ‘
A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro.’

No caso dos autos, inclusive, fora rejeitada a pretensão deduzida por VANDERLEIA SOARES SIQUEIRA em ação de reconhecimento de união estável (processo nº 021.040.048.816), conforme sentença de fls. 106/118 (por cópia), constando no dispositivo da referida sentença a ressalva quanto aos ‘
direitos patrimoniais decorrentes da união’
.

Evidentemente que o Juízo de Família não reconheceu direito patrimonial relativamente a algum bem em favor de VANDERLEIA SOARES SIQUEIRA, até porque a questão patrimonial não foi objeto daquela demanda, tratando-se de uma ressalva genérica à vista da existência de uma sociedade de fato.”

A ressalva genérica constante da referida sentença proferida pelo Juízo de Família, evidentemente, coaduna-se com o já reconhecido direito à partilha de bens adquiridos na constância da sociedade de fato, desde que comprovado o esforço comum.

Nesta linha de compreensão, a segunda premissa fixada no v. acórdão embargado é a de que, na sociedade de fato, eventual direito patrimonial demanda a comprovação do esforço comum, à luz da orientação firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal e pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Eis o que constou do acórdão:

“Neste contexto, o Excelso Supremo Tribunal Federal editou a Súmula nº 380, nos seguintes termos:

‘Comprovada a existência de sociedade de fato entre os concubinos, é cabível a sua dissolução judicial, com a partilha do patrimônio adquirido pelo esforço comum.’

Nesta mesma linha de compreensão é a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra o seguinte aresto:

‘RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. CASAMENTO E CONCUBINATO IMPURO SIMULTÂNEOS. COMPETÊNCIA. ART. 1.727 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. ART. 9º DA LEI 9.278/1996. JUÍZO DE FAMÍLIA. SEPARAÇÃO DE FATO OU DE DIREITO. INEXISTÊNCIA. CASAMENTO CONCOMITANTE. PARTILHA. PROVA. AUSÊNCIA. SÚMULAS Nº 380/STF E Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A relação concubinária mantida simultaneamente ao matrimônio não pode ser reconhecida como união estável quando ausente separação de fato ou de direito do cônjuge.

(...)

5. Nas hipóteses em que o concubinato impuro repercute no patrimônio da sociedade de fato aplica-se o Direito das obrigações.

6. A partilha decorrente de sociedade de fato entre pessoas impõe a prova do esforço comum na construção patrimonial (Súmula nº 380/STF).

7. O recorrente não se desincumbiu de demonstrar que o patrimônio adquirido pela recorrida teria decorrido do esforço comum de ambas as partes, circunstância que não pode ser reanalisada nesse momento processual ante o óbice da Súmula nº 7/STJ.

8. Recurso especial não provido.’

(REsp n. 1.628.701/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/11/2017, DJe de 17/11/2017.)

(...)”

Em continuidade, a terceira premissa fixada é a de que não há, neste inventário, prova documentada capaz de demonstrar o esforço comum na aquisição dos bens arrolados, à luz do que dispõe o art. 612, do Código de Processo Civil.

Veja-se:

“Com efeito, o procedimento de inventário não comporta a atividade probatória e a dialética relacionada à demonstração de eventual esforço comum em sociedade de fato, consoante exegese que se faz do disposto no art. 612, do Código de Processo Civil.

Nada obstante, fato é que, nos autos, inexiste prova documental capaz de demonstrar o alegado esforço comum.

À luz do ônus da prova, impende ressaltar que VANDERLEIA SOARES SIQUEIRA foi intimada, nos termos do despacho de fls. 306, datado de 07.03.2014, para se manifestar “
já que afirma que os imóveis descritos nas primeiras declarações foram adquiridos mediante esforço comum no período que conviveu como de cujus
”, sobre o que se manifestou às fls. 309/311 apenas para suscitar possíveis inconsistências na alegação e documentos apresentados pela viúva.

Eventual ausência de manifestação tempestiva da viúva quanto ao esboço de partilha não altera o ônus na comprovação do esforço comum, razão pela qual não há a aventada preclusão.”

Do exame feito dos autos por este órgão julgador, concluiu-se que inexiste nos autos suporte probatório documentado (art. 612, do Código de Processo Civil) capaz de subsidiar a alegação de esforço comum, pois que, à luz da primeira premissa fixada, não restou reconhecido, concretamente, direito patrimonial em favor da Embargante no âmbito já mencionada “ação de reconhecimento de união estável” nº 021040048816, julgada improcedente.

Nesta senda, entendo que não merece acolhida a alegação de que a r. sentença proferida pelo Juiz de Família é garantidora do direito patrimonial relativamente aos imóveis arrolados no inventário, pelos fundamentos já expostos no v. acórdão embargado, não havendo, neste ponto, omissão, contradição, obscuridade, erro material, ou, ainda, erro de premissa.

A quarta premissa fixada no v. acórdão embargado é a de que documentos juntados aos autos demonstrariam a aquisição dos referidos bens ao menos desde o ano de 1990:

“Com efeito, consta de fls. 292/296 que os bens arrolados no inventário já estariam na posse do
de cujus
e da viúva NEUZA DINIZ DA SILVA ao menos desde o ano de 1990, quando VANDERLEIA SOARES SIQUEIRA, efetivamente, contava com 13 (treze) anos de idade, eis que nascida em 15.08.1977 (fls. 06).

Tal contexto é deveras relevante pois os cadastros perante o INCRA (fls. 377/386) não comprovam a aquisição dos bens, mas, apenas e tão somente, a regularização dos imóveis perante o Sistema Nacional de Cadastro Rural, tanto é que a data de ‘01.07.2000’, utilizada para todos os imóveis, diz respeito à ‘posse’ e não à ‘aquisição’.

Ainda que fosse o caso, a mera aquisição de um imóvel por uma das partes da sociedade de fato não implica em comunicação dos bens, sendo necessário a prova do esforço comum, o que, repita-se, inexiste no presente caso.”

A Embargante aduz em suas razões recursais que os documentos de fls. 292/296 são fraudulentos e se referem a imóveis diversos daqueles arrolados no presente inventário, tecendo, neste tópico, depreciativos argumentos aos membros que compõem este órgão colegiado, aos servidores e advogados.

Para tanto, a Embargante acosta documentos novos nesta fase recursal para subsidiar a sua tese que, acaso acolhida, não alteraria a conclusão do julgado no que se refere à primeira, segunda a terceira premissas fixadas no v. acórdão embargado.

Com efeito, restou consignado no v. acórdão embargado que, na hipótese de se considerar a data de aquisição dos imóveis como sendo 01.07.2000, ainda assim não restaria configurado o esforço comum por si alegado:

“Ainda que fosse o caso, a mera aquisição de um imóvel por uma das partes da sociedade de fato não implica em comunicação dos bens, sendo necessário a prova do esforço comum, o que, repita-se, inexiste no presente caso.”

Em continuidade, a Embargante, em suas razões recursais, entre outras palavras e frases cuja menção reputo desnecessária, aduz ter sido este Relator tomado de “
obscurantismo absurdo
” (id 4554462, fls. 22), reiterando, neste ponto, que o cadastro junto ao INCRA indica, sim, informação acerca da aquisição e não de um mero cadastro junto àquela autarquia federal.

Não há obscuridade nas razões lançadas no v. acórdão embargado, tratando-se de inconformismo da parte com o resultado do julgamento que não lhe atende.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de embargos de declaração e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 25/07/2023

Des. Subst. José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar
.

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 25.07.23.